Tribunal: TJBA
Processo: 8000597-89.2024.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000597-89.2024.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IRACI BATISTA DE SOUZA

Advogado(s)
:
RONEY MARK DE ABREU ALVES CARNEIRO

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061/STJ. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por beneficiária previdenciária em face de instituição financeira, na qual se alegou a inexistência de contratação de empréstimos consignados, com descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário.

2.
O juízo de origem entendeu pela validade dos contratos, ao fundamento de compatibilidade gráfica das assinaturas, ausência de prova de fraude e comprovação de crédito dos valores na conta da autora, afastando a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

3.
Discute-se se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação dos empréstimos consignados impugnados pela consumidora, bem como a existência de dano moral e o cabimento da repetição do indébito em dobro diante dos descontos realizados em benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

4.
A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com reconhecimento da vulnerabilidade da parte autora.

5.
Impugnada a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos, incumbia à instituição financeira o ônus de comprovar sua veracidade, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.061.

6.
Ausente requerimento de produção de prova técnica pela instituição financeira, não restou demonstrada a regularidade da contratação, impondo-se a declaração de inexistência do débito e a suspensão dos descontos.

7.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram falha na prestação do serviço e ensejam dano moral indenizável, diante da aflição e do abalo experimentados pela consumidora.

8.
Cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura em contrato bancário quando impugnada pelo consumidor. 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação não comprovada, configuram falha na prestação do serviço, ensejando dano moral e repetição do indébito em dobro.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob
nº. 8000597-89.2024.8.05.0254,
em que figuram como parte apelante
IRACI BATISTA DE SOUZA
e como parte apelada
BANCO FICSA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de sessões, de ________ de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça